Tribunal: STF
Processo: Rcl 50948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência desta CORTE ao julgar prejudicado agravo interposto contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3): 



    No processo n. 0000818-13.2021.8.05.0256 proveniente de Juizado Especial da 1ª Vara de Teixeira de Freitas, Bahia, instou-se o juiz a declarar a revelia do demandado Unimed Extremo Sul por não ter apresentado contestação no 16º dia após a realização de audiência de conciliação, contados os dias nos termos do CPC/2015. 



    O juiz da citada vara negou o reconhecimento da revelia alegando aplicação do enunciado n. 10 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o qual permite a contestação do demandado até a audiência de instrução e julgamento, não importando quando tal audiência se realize após a audiência de conciliação: um mês, dois meses, um ano, etc. 



    Ao contrário de decisão provisória, a declaração de revelia envolve cognição exauriente, e por não caber agravo de instrumento nas interlocutórias no regime da Lei n. 9.099/95, impetrou-se mandado de segurança para Turma Recursal que recebeu o n.0001270- 78.2021.8.05.9000, no qual se veicula a demanda objeto da presente causa em face dos reclamados. 



    Inicialmente, a petição do mandado de segurança abordou a ilegalidade do não reconhecimento da revelia, pois o judiciário aplica a lei, e, não, os enunciados do FONAJE. 



    Inobstante, a relatora da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia indeferiu a inicial do mandamus sob alegação de que o magistrado a quo pode escolher entre aplicar ou não o CPC/2015, decisão da qual se interpôs agravo interno cujo fundamento, dentre outras coisas, a abordou a inconstitucionalidade do entendimento de que o juiz pode escolher aplicar ou não a lei. 



    Em acórdão de improcedência do agravo interno, a citada Turma Recursal não se pronunciou sobre a questão constitucional levantada, além de manter a decisão da autoridade coatora pelas seguintes razões: (i) falta de prazo de contestação no mandado de citação, (ii) não oposição pela recorrente à aplicação do enunciado n. 10 do FONAJE quando da realização da audiência de conciliação e (iii) que a apuração dos fatos via mandamus demanda dilação probatória. 



    Interpôs-se embargos de declaração para efeito de prequestionamento da questão constitucional omitida, além provocar a consideração de que (i) o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação, (ii) a falta de oposição ao enunciado do FONAJE não gera convenção processual implícita e (iii) a prova do reconhecimento da revelia é aferível em documentos na estrutura do processo de 1ª instância, a exemplo da falta de prazo de contestação no mandado de citação. 



    Os embargos foram improvidos, e, novamente, a questão constitucional foi omitida no acórdão do juízo a quo. As demais questões processuais levantadas também foram rechaçadas, mantendo-se o indeferimento do writ. 



    Em seguida, interpôs-se Recurso Extraordinário para provocar o E. Supremo Tribunal Federal (STF) a se manifestar sobre a questão constitucional e outras levantadas já que a referida Turma Recursal se absteve de apreciá-las. 



    A Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais da Bahia negou seguimento ao extraordinário por aplicação do art. 1.030 do CPC/2015 com base em falta de repercussão geral declarada pelo STF da matéria que seria a mesma do leading case ARE n. 835.833. 



    A matéria tratada no Recurso Extraordinário aborda normas de cunho de direito público (normas processuais), e a causa tratada no ARE n. 835.833 centra em matéria de direito privado (descumprimento de contrato); razão pela qual não foi legítima a negativa de seguimento do recurso. 



    Em resposta, interpôs-se agravo do art. 1.042 do CPC/2015 em função da disparidade da matéria constante do decisum paradigma do STF invocado e a tratada no extraordinário a que se negou seguimento. 



    Não obstante, o exmo. Presidente do juízo a quo se imiscuiu no juízo de admissibilidade de competência exclusiva do STF no caso de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015, tratando-o como agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, indeferindo monocraticamente o pleito. 



    O fundamento do indeferimento monocrático se principia pela aplicação do art. 1.036 do CPC/2015, que trata do regime de repetitivos, abandonando a ausência de repercussão geral da matéria com fulcro no ARE n. 835.833. Adiante, invoca-se o mesmo ARE apontando a falta de repercussão geral, e não mais o regime de demandas repetitivas, oscilando o provimento entre repercussão geral e a obediência a regime repetitivo. 



    Por último, interpôs-se agravo interno por se tratar de decisão monocrática de relator para cumprir o disposto no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC/2015, isto é, esgotar os meios ordinários de impugnação ao provimento. 



    Acrescente-se que o § 6º do art. 988 do Estatuto Processual permite a propositura da reclamação antes do julgamento do último recurso cabível nas instâncias inferiores, informando que a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso não prejudicam a ação: “prejudicar” implica o manejo da reclamação antes da decisão da instância originária. 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, requer a procedência desta demanda, ordenando a imediata remessa para o E. Supremo Tribunal Federal do Agravo do art. 1.042 do CPC/2015 interposto no processo n.0001270- 78.2021.8.05.9000 ilegalmente tratado como Agravo Interno e declarado prejudicado, conforme inc. II do art. 161 do Regimento Interno do STF (fl. 8).



     É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, sendo o ato reclamado datado de 4/12/2021 (doc. 9), ainda não se escoou o prazo para interposição de eventual recurso.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 4), posteriormente mantida tal decisão no julgamento de agravo (doc. 9), amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos (Tema 800, ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    Tema 800: Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, nos termos do precedente fixado no ARE 835.833, rel. o Min. Teori Zavascki, DJe 26/3/2015.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas aos quais se negue a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32.632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27.798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:



     



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente